Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742812-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOABE MIQUÉIAS DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO PROPRIETÁRIO DE BOA FÉ. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não atendido o prazo previsto no art. 593, do CPP, para interposição de apelação contra a decisão proferida pelo juiz singular, o recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. 2. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. O recorrente alega violação aos artigos 3o, do Código de Processo Penal, e 220, do Código de Processo Civil, e Resolução 244 do CNJ, sustentando que, tendo em vista que o CPP não retrata se a suspensão atinge ou não os prazos processuais criminais, é medida de rigor a aplicação subsidiária do CPC, por analogia, bem como a aplicação da Resolução do CNJ que impõe suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro a todos os tribunais de justiça do país, razão pela qual não é intempestivo o apelo apresentado em 21/1/2021. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o do CPP. Isso porque, a turma julgadora, apreciando o contexto processual dos autos, assentou que “No prazo para apelação da sentença, o ora apelante apresentou perante o juízo a quo pedido de restituição dos bens (ID 30975146 da ação penal originária n. 0715226-34.2020.8.07.0001). No despacho de ID 109294373 (autos da ação penal originária), o d. juiz registrou que o pleito da restituição já havia sido apreciado por ocasião da sentença, quando da decretação de perdimento dos bens, restando, assim, negado o pedido de restituição. Nesse momento, iniciou-se o fluxo do prazo recursal para impugnação do decisum. Contudo, dessa decisão, não foi apresentada apelação, mas sim nova petição reiterando o pedido de restituição, o qual inicia os presentes autos em 06/12/2021 (ID 32072589). (...) Com efeito, consoante bem assinalado pelo Ministério Público, o reiterado pedido de restituição traduz, na prática, pedido de reconsideração. Logo, não se reveste de capacidade para suspender ou interromper o prazo para interpor apelação da decisão que originariamente negou o pleito de restituição, proferida em 23/11/2021” (ID 34058220). Nesse sentido, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARRESTO DE BENS. APELAÇÃO. TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO NA DATA DA CIÊNCIA DA DA DECISÃO QUE DECRETOU CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a interposição de recurso contra a decisão que decreta constrição de bens é a data de sua ciência pela parte interessada. 2. A apresentação de pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.820.165/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 10/8/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 220 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inviável seria o prosseguimento do recurso, pois o STJ já se manifestou no sentido de que: “Noutro giro, "aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro." (AgRg no AREsp 1.718.132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.068.681/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/5/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação à Resolução 244 do CNJ, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 5/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025